Tribunal: TJES
Processo: 5000177-83.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-83.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000177-83.2025.8.08.0039

RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC

ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas as contrarrazões.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
. Defiro o pedido de gratuidade.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA
.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.

2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença para reconhecer os danos imateriais.
3.

O caso em questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

4
.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência de dano moral. Os descontos indevidos, ainda que de valores mensais moderados (R$ 45,00), incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da Recorrente, pessoa idosa (78 anos) e aposentada por invalidez.
5.
A prática de efetuar débitos não solicitados em verba essencial, aproveitando-se da hipervulnerabilidade (hipossuficiência) da consumidora idosa, ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. O constrangimento, a angústia e o sentimento de impotência gerados pela conduta abusiva configuram o dano moral indenizável,
in re ipsa
.
6.
A sentença merece reforma parcial, pois a simples restituição em dobro, embora correta, não é suficiente para reparar o abalo moral suportado pela autora.
7.
Considerando a gravidade da conduta da parte Recorrida, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o necessário caráter punitivo-pedagógico da medida, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que se afigura justo, adequado e proporcional, sem causar enriquecimento indevido.
8.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar, em parte, a r. sentença e:
a)

CONDENAR
a Requerida/Recorrida ao pagamento de R$
4.000,00 (quatro
mil reais) a título de danos morais, devendo a importância ser corrigida monetariamente, a partir desta data (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.
9.
Mantenho a sentença intocável em seus demais pontos.
10.
Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)